Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705998-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Vistos e etc. Para aferir o pedido de gratuidade de justiça, em decisão anterior (ID 15075448 - Pág. 1), determinei que a agravante carreasse aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. A agravante juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho (ID 15837870 - Pág. 1-4), o saldo de conta corrente do dia 19/03/2020 (ID 15837870 - Pág. 5), um boleto parcialmente ilegível (ID 15837870 - Pág. 6) e documentos extraídos da internet dizendo que sua Declaração de Imposto de Renda não consta na base de dados da Receita Federal (ID 15837871 - Pág. 1-4). A documentação juntada não cumpre completamente a determinação anterior. Não bastasse isso, há elementos nos autos que permitem concluir que a agravante não se enquadra, para fins legais, como pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC, pois a alegação de hipossuficiência não condiz com a discussão travada nos autos, qual seja: a compra de um veículo pelo valor de R$42,500,00 com parcelas mensais de R$884,83. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito do preparo recursal e, de nenhuma forma, vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito da gratuidade requerida em primeira instância que poderá deferir ou indeferir o pleito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator